Tribunal: TJMT
Processo: 0021387-69.2017.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021387-69.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALQUIRIA SILVA DOS SANTOS - CPF: 045.752.651-36 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DA APELANTE
– ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS
–
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL
DA APELANTE
CORROBORADA PELAS PALAVRAS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A
SUA
PRISÃO DURANTE O CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – SENTENÇA MANTIDA –

2.
PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS
–

3.
RECURSO
DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a condenação d
a
apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

2.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

3.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Valquíria Silva dos Santos
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0021387-69.2017.8.11.0042
(código 481658)
, pelo Juízo da
9
ª Vara Criminal da Comarca de C
uiabá
-MT, conden
ando-a,
pela prática do crime d
e
tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
,
à pena de
1
(
um
) ano
e 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto
, e
167
(
cento e
sessenta
e sete
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,

A
apelante, forte nas razões que se encontram no ID
95694464
, postula
a
sua absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a condenação
;
prequestionando
,

ao
final, toda matéria discutida neste
recurso
para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões que
estão
no ID
95694471
, o Ministério Público
requer
o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
101137991
, seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste
recurso
ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
que se encontra no
ID 95686990
- p.
11/
13
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 05 de maio de 2017, por volta das 06h30min, na residência particular situada na rua São Lucas, nº 127, bairro São Mateus, nesta capital,

a denunciada
VALQUIRIA SILVA DOS SANTOS guardava
droga de uso proscrito,

destinada a terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta no incluso caderno investigativo que na referida data e horário, a equipe da Rotam RT 14, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão de fls.20-IP, foi até o endereço supracitado, conhecido como “Boca de Fumo de João Marcus Henrique”, e ao chegar no local foi recebida pela denunciada VALQUIRIA, a qual, após ser solicitada a abertura do portão de sua residência e antes de atender ao pedido dos milicianos, foi até os fundos de

sua casa e jogou 01 invólucro no quintal do seu vizinho, sendo este ato visualizado pelo Soldado PM
Covatti
.

Em decorrência da conduta supramencionada, fora novamente solicitada a abertura do portão, sendo que, na sequência, os policiais militares localizaram o referido objeto lançado, constatando tratar-se de
01 invólucro grande adesivado análogo a maconha
.

Ato contínuo, os policiais militares realizaram buscas no interior da residência, encontrando um rolo de fita adesiva semelhante àquela utilizada no embalo da substância entorpecente encontrada, uma tesoura e R$ 300,00 (trezentos reais) em notas trocadas de R$ 50,00 (cinquenta reais)
.

Perante a autoridade policial a denunciada VALQUIRIA alegou que a droga encontrada foi deixada em sua residência por um desconhecido, e que, posteriormente, uma mulher buscaria o entorpecente. Afirma, ainda, que percebeu que o objeto se tratava de uma porção de maconha, porém, concordou em ficar com o entorpecente em sua residência, não tenho recebido nada em troca para guarda-lo, assim como não pretendia leva-lo para o interior do presídio onde se encontra detido o seu marido João Marcus Henrique
(fls. 07/09-IP).

Com relação à
materialidade delitiva,
os laudos nº 1060/2017 (fls. 17-IP) e 3.14.2017.35221-01 (fls. 25/25v-IP), confirmaram que o material apreendido se tratava de 01 (uma) porção de Cannabis sativa L. (maconha) plante que possui entre seus constituintes o
cabinóide

THC (tetraidrocanabinol)
com massa de
97,10g
(noventa e sete gramas e dez centigramas)

[...]

Destaques no original

No caso em apreciação, verifica-se que a
materialidade do crime de tráfico de entorpecentes narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (p
.
17
do
ID
95686990
)
;
boletim de ocorrência (p.
37
/39
do
ID
95686990
)
;
termo de exibição e apreensão (p.
43
do
ID
95686990
)
;
laudo pericial
preliminar
de substância entorpecente (p.
47
do
ID
95686990
)
;
laudo pericial
definitivo
de substância entorpecente (
p. 63/64 do
ID
95686990
)
;
bem como pelos demais elementos
de convicção
jungidos nestes autos.

No
que concerne à autoria delitiva,
esta
ficou demonstrad
a
pelos depoimentos colhidos durante instrução processual, em especial
pelas declarações
dos policiais militares

Ricardo de Souza
Carvalhare
s
de Oliveira
e

Arlei
Luiz
Covatti
,
os quais afirmaram que
foram até a residência da apelante

cumprir
um mandado de busca
e apreensão expedido por suspeita de funcionar naquele local uma
“
boca de fumo
”
.
Os agentes públicos a
sseveraram, também, que for
am recebidos p
or Valquíria no portão e que ela lhes pediu um tempo para buscar a chave, mas utilizou
-se desse tempo
para desfazer
-se
de um invólucro contendo
97,10g (noventa e sete gramas e dez centigramas)
de maconha, jogando-o por cima do muro
.
As testemunhas a
firma
ram
,
ainda,
que
determinaram
a abertura imediata do portão
;
e que
a
apelante confessou que tinha conhecimento do que se tratava aquele invólucro
que seria

levado
para
o
seu
marido

na prisão
.

Eis, no ponto que interessa, as declarações das
aludidas
testemunhas:

[...]
foi uma operação, nós fomos cumprir um mandado de busca e apreensão naquela residência e a hora que
a gente chegou pedimos que ela abrisse e nesse momento
ela falou que iria abrir mas ela correu para o fundo e jogou um invólucro no outro quintal
, ai o
Covatti
viu ela arremessando [...] deslocaram lá e pegaram o invólucro só confirmou que era entorpecente
mesmo, pois o mandado de busca era referente a situação de entorpecente

[...]

em conversa com ela parece que o esposo dela estava recolhido no sistema prisional e o que deu para perceber pelo invólucro né que de repente ela ia fazer, entrar com ele no corpo nas partes intimas como sempre entra entorpecente na cadeia
[...]
ela não falou isso, mas pela forma que estava acondicionado e a gente já viu em outras situações né [...] ela falou que o marido estava preso, isso estava até no cumprimento do mandado [...]
a inteligência faz todo esse levantamento da boca de fumo [...] João Marcos Henrique era o alvo mas já estava preso
[...]
era uma operação da Polícia Militar mesmo [...].
(
Trecho do
de
poimento prestado em juízo pela testemunha
Ricardo de Souza
Carvalhares
de Oliveira
, relatório de mídias encartado no ID 95694474
)
.
Destacamos

[...]
foi cumprimento de mandado expedido por uma juíza que não me recordo o nome, a gente chegou como de praxe cedo, por voltas das 6h30 da manhã, a gente bateu na porta, no portão da suspeita, ela veio nos atendeu e no que nos atendeu ela disse que iria pegar a chave para abrir o portão pra gente,
ela veio por uma porta que dava acesso ao portão e disse que buscaria a chave
. Desconfiado da demora dela em trazer a chave
para abrir o portão,
eu subi encima da
viatura para visualizar o terreno o quintal dela e no momento eu vi ela indo pro fundo por uma lateral da casa
e

dai
jogando um invólucro por cima do muro
, nesse momento avisei a equipe, a gente exigiu que ela abrisse de pronto o portão
, ela veio abriu o portão e a gente fez a revista na casa
encontrou mais algum dinheiro, eu
foi até a residência vizinha até o terreno e encontrou esse invólucro de entorpecente e foi perguntado a ela qual a procedência desse entorpecente, ela disse que teria recebido de alguma pessoa na noite anterior se não me engano e que levaria para o esposo dela para o
presídio onde ele estaria preso
[...]
pelo cheiro sentimos que era entorpecente e ela falou [...]
tinha um rolo de fita idêntico ao enrolado no entorpecente [...] o mandado falava boca de fumo em nome de homem [...]
provavelmente era o esposo dela que estaria preso [...].
(
Trecho do d
epoimento prestado em juízo pela testemunha

Arlei
Luiz
Covatti
,
relatório de mídias encartado no ID 95694474
)
.
Destacamos

Por
sua vez
,
a apelante,
apesar de ter se reservado ao direito de ficar em silêncio durante a audiência de instrução,

ao ser
interrogad
a pela autoridade policial afirmou que recebeu a maconha de um desconhecido e que somente aceitou guardá-la em

sua
residência
porque posteriormente uma mulher iria
buscá-la
, afirmando, todavia, que não recebeu nada
em troca
;
e que não tinha intenção de
entreg
ar o entorpecente ao
seu
companheiro
João Marcos Henrique na prisão
, consoante se infere deste trecho
do interrogatório dela:

[...]
na quarta feira dia 06/05/2017 no período da tarde,
um rapaz chegou a pé, sendo ele desconhecido bateu palmas em sua residência, onde veio atendê-lo, o qual disse apenas que iria deixar um “negócio” com a mesma em sua residência, e que uma mulher
[...]
iria passar para buscar ainda no mesmo dia
, não informando nada dessa mulher; QUE
a interroganda percebeu que se tratava de uma porção de maconha embalada
,
e mesmo assim relata que sem mesmo conhecer o rapaz que estava lhe entregando, sem mesmo saber a quem iria entregar, ou até a mando de quem, resolveu receber a porção de maconha e guardar no quintal de sua residência, na casinha do cachorro
, pois alega que recebeu por que uma mulher já iria pegar; QUE perguntado se iria receber alguma coisa em trocar por receber, guardar e passar para outra pessoa, respondeu que não; QUE
perguntado se iria levar essa droga para dentro de presídio, já que a droga pelo formato, tem o tipo pronto para introdução vaginal para ser adentrado aos presídios, respondeu que não
; QUE
perguntando se em sua residência é uma “boca de fumo do JOÃO MARCUS HENRIQUE”, respondeu que não, e que JOÃO MARCUS é seu convivente
, pai da sua filha de 9 meses
[...]
informa ainda que
JOÃO MARCUS encontra-se preso
no
Carumbé
[...]
na data de hoje estava em casa quando a polícia militar chegou e pediu que abrisse a porta, foi quando
a interroganda correu para os fundos antes de abrir o acesso a polícia, onde pegou a droga e jogou nos vizinhos
, sendo flagrada pelos militares; QUE ao entrarem em sua residência, a droga que havia jogada foi localizada pelos militares; QUE na casa foi encontrada o apreendido pela polícia fita e tesoura, os quais são de uso pessoa de casa, para utilidades domésticas; QUE foi encontrado no guarda roupas uma quantia em dinheiro de R$ 300,00, em

no
t
as de R$ 50,00 reais, as quais a interroganda disse que é para comprar leite para sua filha, e que esse dinheiro é do seu seguro desemprego [...].

(Interrogatório de
Valquíria Silva dos Santos
, na fase policial, p. 29 do ID 95686990).

Destacamos

Vê-se, pois, que

os depoimentos dos p
oliciais militares
acima nominados não deixam dúvidas de que a apelante guardava a maconha apreendida
, que se encontrava embalada

com fita adesiva
de maneira a facilitar a introdução no
seu
corpo
e
dificulta
r
a
apreensão
quando fosse visitar o
companheiro
na prisão.

Como se sabe
, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo a
gente
, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente
a
apelante
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
daqueles
.

A propósito, a respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

D
eve ser salientado
,
também
,
que para configurar o delito do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, eis que é cediço que a posse, a guarda da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial
ou criminosa
é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

Logo
,
estando evidenciado
que a droga
apreendida era de propriedade da
apelant
e e que se destinava ao tráfico
,
impõe-se a manutenção da
sua condenação
pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, sendo inviável
,
portanto,
seu
pedido absolutório lastreado no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Por derradeiro, no que tange ao prequ
estionamento deduzido pela
apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em
cons
onância
com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Valquíria Silva dos Santos
,

mantendo
inalterada a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022